Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-96.2023.8.11.0052
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000895-96.2023.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS ALVES DA SILVA - CPF: 072.702.531-70 (RECORRENTE), ANDREIA CARLOS MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), CHUQUINHA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR GONCALVES - CPF: 031.437.051-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISVALDO FELICIO CONCEICAO - CPF: 034.808.681-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARLOS DOS SANTOS - CPF: 026.075.331-98 (TERCEIRO INTERESSADO), NENIS (TERCEIRO INTERESSADO), NEZIA (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (VÍTIMA), DELMAR ZANOL - CPF: 920.284.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. IMPUTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado (art. 121, § 2o, I, III e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do CP – Fatos 01 e 02) e por integrar organização criminosa armada (art. 2o, §

2o, da Lei n. 12.850/2013 – Fato 03). A defesa pleiteou: (i) a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima; (
ii
) a impronúncia quanto ao crime de organização criminosa.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão das qualificadoras indicadas na decisão de pronúncia por ausência de justa causa; (
ii
) determinar se existem elementos suficientes para justificar a pronúncia quanto ao crime de organização criminosa.

III. Razões de decidir:

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sendo incabível o juízo antecipado de mérito que invade a competência do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado ao juízo togado valorar profundamente o conjunto probatório quanto às circunstâncias qualificadoras.

A imputação de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima está amparada em elementos indiciários mínimos e coerentes com a dinâmica fática narrada na denúncia.

A pretensão de impronúncia quanto à organização criminosa não prospera, pois há nos autos elementos indiciários suficientes da adesão do acusado à estrutura da facção criminosa, inclusive com confissão extrajudicial e correlação direta com os homicídios praticados.

A jurisprudência do STJ e desta Corte rechaça a aplicação do
in dubio
pro

societate
como justificativa autônoma, exigindo a adoção de um
standard
probatório compatível com a elevada probabilidade de autoria delitiva, o que, no caso concreto, restou evidenciado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia por homicídio qualificado e por crime de organização criminosa. 3. A decisão de pronúncia não deve ser pautada por máximas como o
in dubio
pro

societate
, mas por
standards
probatórios que assegurem a legitimidade da submissão ao júri.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, XXXVIII, da CF/88;
arts
. 121, § 2o, I, III e IV, 14, II, 69 e 73, do CP; art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13;
arts
. 413, 415, 418 e 419 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
A
gRg
no HC n. 894.353/
MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/
2024
,
DJe
de 25/04/
2024;
TJMT,
N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATEUS ALVES DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Ri
o
Branco

(MT)
, que
o

pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no
s
artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV
c.c
. artigo 14, II
-
FATO 01, artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV
-
FATO 02,
na forma
do art. 73
c
.
c
.
art. 69
, todos

do Código Penal e artigo 2o
c.c
.
§ 2o
,
da Lei 12850/13

-
FATO 03
(Id. 276967520)
.

Em suas razões, o recorrente pleiteou: (i) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima Adriano Carlos Machado, sob o argumento de que ele tinha ciência do risco à sua vida; (
ii
) o afastamento da qualificadora de motivo torpe em relação à vítima
Delmar

Zanol
, por ausência de dolo direcionado
e
(
iii
) a impronúncia quanto ao crime de organização criminosa, por falta de justa causa
(Id. 276967531).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
76967534
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
2
76967535
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e
lavra d
a
d. Procurador

Silvana Correa Vianna
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
80955361
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para
se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurs
o manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia, postulando a reforma da decisão ao argumento de ausência de fundamentos suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo torpe no fato 02 e de recurso que dificultou a defesa da vítima no fato 01, além da inexistência de justa causa para a imputação do crime de organização criminosa, bem como pela possibilidade de o réu responder ao processo em liberdade (Id. 276967531).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

FATO 01: Art. 121, §2o, I, III e IV c/c art. 14, II do CP.

No dia 24 de junho de 2023, aproximadamente no horário do meio-dia, em um bar localizado na Rua Rio Grande do Sul, Vila Maria, Rio Branco/MT,
MATEUS ALVES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante disparos de arma de fogo,
tentou matar a vítima

ADRIANO CARLOS MACHADO
, não consumando este crime por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a arma apresentou defeito e os tiros disparados não acertaram órgãos vitais.

Este crime foi
cometida

por motivo torpe
, consistente em desavenças relacionadas a facções criminosas / tráfico de drogas.

Também
gerou perigo comum
, haja vista que havia mais pessoas no locai que poderiam ter sido atingidas (como de fato aconteceu com o Sr.
Delmar
).

Por fim, este crime foi cometido por
meio que dificultou a defesa da vítima
, já que estavam em um bar, em momento de descontração, não esperando a atitude agressiva realizada.

FATO 0 2: Art. 121, §2o, I, III e IV do CP.

Nas mesmas circunstâncias descritas no FATO 01,
MATEUS ALVES DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, mediante disparos de arma de fogo,
matou a vítima

DELMAR ZANOL
, conforme faz prova exame de necrópsia ao Num. 126621241 - Pág. 1/28.

Este crime foi
cometida

por motivo torpe
, consistente em desavenças relacionadas a facções criminosas / tráfico de drogas.

Também
gerou perigo comum
, haja vista que havia mais pessoas no locai que poderiam ter sido atingidas (como aconteceu com o Sr.
Delmar
).

Por fim, este crime foi cometido por
meio que dificultou a defesa da vítima
, já que estavam em um bar, em momento de descontração, não esperando a referida atitude agressiva.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Segundo restou apurado as vítimas e outras pessoas se encontravam no Bar da Branca, quando em dado momento chegou o
denunciado
e, de súbito, passou a efetuar disparos visando atingir a vítima Adriano Carlos Machado.

Segundo consta, a arma do
denunciado
, em meio aos disparados, apresentou defeito, fato que fez com que ele cessasse os disparos e fugisse do local.

Contudo, os disparos já realizados além de atingir a vítima pretendida, Adriano Carlos Machado, também atingiram
Delmar

Zanol
, o qual faleceu em razão dos disparos.

As investigações apontam que Adriano e Mateus tinham desavenças ligadas ao tráfico de drogas / facções criminosas.

Quando ouvido em fase extrajudicial,
o denunciado
confessou ter ido ao local e realizado os disparos de arma de fogo visando atingir
Adriano Carlos Machado.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontram-se
comprovada pelos boletins de ocorrências, do Laudo Pericial ao Num. 126621243 - Pág. 1/12, prontuários médicos, exame de lesão corporal e demais elementos que estão no IP. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório e da dinâmica dos fatos.

Pelo exposto o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia contra
MATEUS ALVES DA SILVA
, acima qualificado, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II (contra a vítima Adriano – FATO 01) e artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV (contra a vítima
Delmar
– FATO 02), n/f do art. 73 c/c art. 69 do Código Penal
, devendo ser citado, processado na forma do artigo 406 e seguintes do CPP e, ao final, pronunciado para ser submetido ao Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas
(Id. 276967375)
.

Posteriormente, o recorrido formulou pedido de aditamento à denúncia, visando
a
inclusão, nos autos, de novos fatos delituosos, nos seguintes termos:

FATO 03: Art. 2o c/c §2o da Lei 12850/13

No mesmo contexto fático já narrado nos autos e em período anterior,
MATEUS ALVES DA SILVA
, com consciência e vontade,
integrou, pessoalmente,
organização criminosa
isto é, a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme comprovam os elementos que instruem o feito, entre os quais o seu interrogatório (Num. 157920892 - Pág. 3). Este crime foi praticado com
emprego da arma de fogo
que causou o óbito da vítima
Delmar
(FATO 02).

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com base no artigo 411, §3o e 384 do CPP, oferece
aditamento à denúncia
, haja vista que
MATEUS ALVES DA SILVA
praticou, também,
a conduta típica prevista no art. 2o c/c §2o da Lei 12.850/13.
(Id. 276967445).

Após
o regular trâmite processual,
o
recorrente fo
i

pronunciado
nos termos contidos na denúncia
, conforme decisão que se vê no Id.
2
76967520
.

DO PLEITO DE
EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS
:

O recorrente
postula pel
a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima no fato 01, argumentando que este tinha ciência do risco à sua vida e não foi surpreendido pela ação criminosa. Defendeu que a circunstância em tela não revela qualquer impossibilidade ou dificuldade real de defesa, razão pela qual não se mostra adequada a subsunção da conduta à referida qualificadora.

No tocante ao fato 02, pleiteia o afastamento da qualificadora de motivo torpe, ao argumento de que o agente não tinha a intenção de atingi-lo, tratando-se de resultado colateral não desejado, o que afastaria o dolo específico exigido para a incidência dessa qualificadora.

No caso em análise,

verifico
que há nos autos elementos mínimos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, fica evidente que
o juízo de origem
examinou a admissibilidade da qualificadora, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, o art. 413, §1o, do CPP limita a fundamentação da decisão de pronúncia, a qual se restringe
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação,
de modo que cabe ao
tribunal
competente a fundamentação para a aplicação das qualificadoras indicadas pela pronúncia.

Dessa maneira, importa destacar que, nesta fase procedimental, não compete ao juízo togado entrar no mérito das qualificadoras, uma vez que tal análise extrapola os limites da decisão de pronúncia e invade a esfera de competência do Tribunal do Júri. A eventual procedência ou improcedência das circunstâncias qualificadoras – como o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima – deve ser objeto de apreciação soberana pelo Conselho de Sentença, diante da totalidade das provas produzidas em plenário.

A tentativa de antecipar juízo valorativo quanto à presença ou não das qualificadoras configuraria indevida invasão da atribuição constitucionalmente reservada aos jurados, comprometendo o princípio do juiz natural e violando o modelo acusatório que rege o procedimento do júri. Assim, ausente qualquer causa de inadmissibilidade manifesta, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia nos termos em que foi prolatada.

Isto posto, verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação declarada para o cometimento do crime e o meio pelo qual foi executado ultrapassam a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob risco
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. V
ejamos:

(...).
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG,
Rel.
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/
0
4/
2024
,
DJe
de 25/
0
4/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da T
CCR/TJMT
,
ao dispor que
:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
(
...
).
(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 2
5/4/2024)
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013)
-

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em

21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta
Egrégia
Corte, descabido o pleito de
e
xclusão
das qualificadoras ou nulidade por falta
de fundamentação.

II.
DA IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 2
o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013:

O recorrente pleiteia a
impronúncia quanto ao crime de organização criminosa
, argumentando a
ausência de justa causa
para sua inclusão na denúncia. Sustenta que o aditamento oferecido pelo Ministério Público teve como base relatório técnico que, na verdade, já integra outro inquérito em trâmite na 4a Vara Criminal de Cáceres (MT), onde o próprio GAECO reconheceu
inexistência de elementos mínimos
para a configuração do referido delito.

Alega que não há prova inequívoca da participação do acusado, tampouco da existência de estrutura organizada, divisão de tarefas, ou de outros integrantes que configurem uma organização criminosa, como exige o tipo penal previsto no art. 2o, da Lei 12.850/13. Reforça que a confissão inquisitorial isolada não é suficiente para sustentar a acusação, e que, conforme depoimento do próprio agente policial autor do relatório, não há conexão entre o homicídio apurado e os elementos investigados no relatório técnico.

Por fim, defende que a manutenção da imputação, diante da
fragilidade probatória e ausência de conexão entre os delitos
, violaria o devido processo legal e justificaria a
exclusão do tipo penal da organização criminosa
da pronúncia.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

Quanto ao delito disposto no
artigo 2o c/c §2o da Lei 12850/13 (FATO 03)
, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme tudo que foi amealhado ao processo, devidamente fundamentado nos termos indicados anteriormente acerca do delito de homicídio.
Neste ponto, destaco que o próprio réu em seu interrogatório na fase preliminar afirmou e narrou com detalhes que pertence a facção criminosa “comando vermelho”, fato que também foi corroborado pelas testemunhas policiais.
Dessa forma, diante do poder de atração do Tribunal do Júri, caberá a este julgá-lo.

No mais, assentada a viabilidade da acusação quanto ao crime doloso contra a vida, devem os crimes conexos ser submetidos ao exame do Conselho de Sentença, consoante jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES QUANTO AO CRIME CONTRA A VIDA E AOS DELITOS CONEXOS, POR SUPOSTA COMPROVAÇÃO DA INOCÊNCIA DE AMBOS OU POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DELE NAS PRÁTICAS CRIMINOSAS. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Deve ser mantida a pronúncia dos recorrentes quanto ao crime contra a vida e aos delitos conexos, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido. (N.U 1016850-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Por fim, não restando evidenciadas, de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415, do CPP, a pronúncia é a medida de rigor, uma vez que a controvérsia acerca do ponto deverá ser solucionada pelo Tribunal do Júri.
(Id. 276967520).

D
a simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard probatório
necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do
Boletim de Oc
orrência n. 2023.75421 (Id. 276966445 – p.
13-16
),
Termo de depoimento (Id. 276966445 – p.
22-23
)
, Termo de declaração (Id. 276967354),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 276967373)
e oitiva de testemunha e da vítima contidos no relatório de mídias (Id. 276967454).

Nesse contexto, destaco a declaração da testemunha
Tais
Cristina da Rocha Silva
, que afirmou:
QUE já ouviu comentários de que Adriano é faccionado pelo PCC e que por isso estaria com a morte decretada pelo CV, do qual Jhonny faz parte, mas alega não saber se tais fatos são verdadeiros e que isso são comentários de terceiros na rua
(Id. 276967354).

A vítima
Adriano Carlos Machado
, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou que:

PROMOTOR:
Por que que ele fez isso?

ADRIANO:
Ah, isso aí foi a mando do tal do Johnny, que
tá
preso aí.

PROMOTOR:

Tá
, mas esse Johnny, qual que é o envolvimento, qual que seria alguma coisa, eu preciso entender
porque
o senhor faz parte de alguma coisa, de outra, não entendi.

ADRIANO:
Não, ele me decretou eu falando que eu era do PCC, mas eu nunca fui de facção.

PROMOTOR:

Tá
, e por que que você disse que é o Johnny?

ADRIANO:
Porque é ele, o único
cara
que tinha BO e que já tinha falado
pra
minha família,
pro
meu irmão, que ia mandar me matar, foi ele, não tinha outro. O mando foi dele, portanto que o Sintonia também é comando. Ele é faccionado, esse Sintonia.

(...).

DEFENSOR PÚBLICO:
Adriano, você mencionou aí que, antes desse fato aí, você tinha informação de que você estava decretado pelo Johnny Cash, é isso?

ADRIANO:
Sim, senhor, isso é certeza, porque ele mesmo já falou para mim já. (...). Por ele e pela Thaís Cristina. (Id. 276967454).

No mesmo sentido, o recorrente

Mateus Alves da Silva
declarou, ainda na fase policial, que fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho há aproximadamente cinco meses, onde atuava na comercialização de entorpecentes em benefício da referida organização. Relatou que, à época dos fatos, os principais líderes da facção haviam sido presos ou deixado a cidade, razão pela qual assumiu, segundo suas palavras, "a responsabilidade de defender a cidade da entrada dos inimigos". Esclareceu que considerava como “inimigos” os membros da facção rival PCC. Disse, também, que soube que um indivíduo conhecido como “Adrianinho” teria afirmado ser integrante dos “inimigos”. Na condição de único representante do Comando Vermelho na cidade, alegou que lhe cabia a incumbência de eliminar quaisquer membros de facções adversárias que porventura se encontrassem no local
(Id. 276967373)
.

E
m juízo
, o recorrente
optou por permanecer em silêncio.

Diante do exposto,
vislumbro
que a autoridade de origem agiu corretamente ao
pron
unciar
o recorrente, visto que
estão presentes os indícios de materialidade a autoria necessários.

No que se refere à alegação defensiva de que os elementos utilizados para embasar o aditamento à denúncia, especialmente o relatório técnico n. 2023.13.22514, já integram o inquérito policial n. 1009860-07.2023.8.11.0006, em trâmite na 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), no qual o GAECO teria reconhecido a ausência de indícios mínimos para configuração do crime de organização criminosa, cumpre esclarecer que tal argumento não afasta, por si só, a justa causa para a manutenção da imputação nos presentes autos.

Isso porque as investigações que tramitam perante a 4a Vara de Cáceres têm como foco a apuração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, enquanto o presente feito versa sobre homicídio, de modo que os contextos fáticos são distintos e não se confundem. A existência de procedimentos paralelos — ainda que relacionados a condutas eventualmente praticadas por um mesmo grupo — não inviabiliza a análise autônoma dos elementos probatórios coligidos neste processo, nem a imputação do delito previsto no art. 2o, §

2o, da Lei n. 12.850/13, no âmbito desta ação penal.

Diante desse quadro, entendo que estão presentes os indícios de autoria e materialidade suficientes para a submissão do Conselho de Sentença, sendo assim não há o que se falar em impronúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mateus Alves da Silva
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025